Tribunal: TJSP
Processo: 1510545-07.2020.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Roubo, majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, e extorsão mediante sequestro, também majorada pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo – Voto condutor bem fundamentado – Ausência de nulidade por reconhecimento fotográfico e inobservância estrita do artigo 226 do CPP – Versão detalhada e

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Roubo, majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, e extorsão mediante sequestro, também majorada pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo – Voto condutor bem fundamentado – Ausência de nulidade por reconhecimento fotográfico e inobservância estrita do artigo 226 do CPP – Versão detalhada e segura do ofendido – Condenação de rigor – Pena-base exasperada pelos múltiplos maus antecedentes – Pluralidade de causas de aumento que sustentam a aplicação de frações superiores às mínimas – Regime fechado de rigor – Embargos infringentes rejeitados.